Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-41.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800660-41.2021.8.14.0201

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA ODETE FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição de indébito, em que a parte autora contesta a cobrança de juros moratórios e tarifas bancárias, sustentando abusividade nas cláusulas contratuais, incluindo venda casada e capitalização de juros, além de valores acima da média do mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abusividade nas tarifas e na capitalização dos juros contratados; (ii) se é cabível a substituição da taxa de juros por outro índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em jurisprudência consolidada, admite a cobrança de juros acima de 12% ao ano, desde que pactuada e expressamente clara no contrato, afastando a aplicação da Súmula nº 648/STF.

4. A tarifa de cadastro é admitida, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme precedentes repetitivos do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

"1. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada no contrato bancário."

"2. A cobrança de tarifas deve estar claramente pactuada, sob pena de restituição de valores indevidamente cobrados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/08/2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações cíveis interpostas por MARIA ODETE FERREIRA CARDOSO (ID 15949302) e BV FINANCEIRA SA CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 15949313) em face da Sentença de ID. 15949290 que, nos autos da " AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA", julgou a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora na seguinte forma:

a) DETERMINO a Requerente limitar a taxa de cobrança de juros moratórios a 1% ao mês;

c) Bem como, devolver ao Autor o excedente pagos a maior, acrescidos de juros e correção monetária;

d) Ademais, caberá ao Autor, em fase de cumprimento de sentença, apresentar planilha de débito.

e) Considerando tratar-se de procedência parcial, CONDENO, também, o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se”.

Irresignados, a apelante Maria Odete Ferreira Cardoso sustenta teses acerca: i) da ausência de comprovação dos valores referentes à tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação; ii) da venda casada de seguro e título de capitalização; iii) dos juros remuneratórios capitalizados; iv) dos juros remuneratórios acima da média do mercado; v) da limitação dos juros.

Já a apelante BV Financeira AS Crédito Financiamento e Investimento suscita os seguintes pontos; i) Da Aplicação da Taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária; ii) dos juros; iii) da liberdade de fixação dos juros; iv) da legalidade dos encargos moratórios cobrados; v) da compensação de parcelas; vi) da ausência de requisitos necessários para a aplicação do art. 42 do CDC.

Por fim, ambos pugnam pelo conhecimento e provimento de seus recursos, nos termos de suas razões recursais.

Contrarrazões em ID 15949328 e ID 15949310, ocasião na qual as partes contrapuseram os argumentos recursais.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

VOTO

Em relação ao pedido de confirmação do benefício da Justiça Gratuita formulado pelo Apelante, deixo de conhecê-lo, considerando que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, seja por falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume a concessão do benefício, ou seja, a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão.

Tal posicionamento é acompanhado pela Jurisprudência Pátria e pelo entendimento desta 2a Câmara Cível. Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. 1. Caracteriza-se a ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. 2. "A ausência de no AREsp 486.395/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 07/08/2017 (Original sem grifos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO - DEFERIMENTO TÁCITO. De acordo com o entendimento do STJ,"Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial"(STJ - AgInt no RMS: 60388 TO 2019). (TJ-MG - AI: 10112180076500001 Campo Belo, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021) (Original sem grifos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO. DEFERIMENTO TÁCITO. Presume-se o deferimento da gratuidade de justiça, quando não expressamente indeferido o benefício . RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084921949 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 11/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021) (Original sem grifos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. AGRAVO QUE PRETENDE A REFORMA DO DECISUM. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO TÁCITO . PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO TENDO EM VISTA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO E DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. TESE REJEITADA. SÚMULA Nº. 380, DO STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO Tribunal de Justiça Gabinete do Des. Otávio Leão Praxedes Proc. Nº 0800531- 90.2021.8.02.0000 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 2a Câmara Cível 6 AFASTA A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR NA AÇÃO REVISIONAL. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08070436020198020000 AL 0807043-60.2019.8.02.0000, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 12/12/2019, 2a Câmara Cível.

Dessa forma, uma vez que não houve, no caso em comento, indeferimento expresso por decisão fundamentada a respeito do pedido de gratuita judiciária formulado na exordial (fls. 21), entendo que deve ser reconhecido o deferimento tácito pelo magistrado de primeiro grau, com a concessão da benesse desde o primeiro grau.

Sendo assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, impõe-se a análise das teses meritórias contidas no bojo do Apelo.

Cinge-se a controvérsia em verificar a suposta abusividade no contrato bancário de financiamento de veículo firmado entre as partes.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA

Cumpre destacar que o liame entre as instituições bancárias e os seus clientes, na qualidade de destinatários finais, enquadra-se na definição de relação de consumo, conforme preceituado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º, que assim dispõe: "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."

Inclusive, esse é o entendimento sumulado pelo STJ, por meio do verbete da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Destaque-se, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Posto isso, é completamente cabível a relativização do pacta sunt servanda, na medida em que é possível analisar e revisar as cláusulas contratuais, sempre que se mostrarem abusivas, nos termos do art. 6º do CDC 1. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É POSSÍVEL HAVER A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MP Nº 1.963-17/2000 E REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 539 STJ. POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DE JUROS SUPERIOR A 12% AO ANO. HÁ LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS APENAS QUANDO VERIFICADA DIVERGÊNCIA COM A TAXA MÉDIA APLICADA NO MERCADO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONTRATO CELEBRADO DE BOAFÉ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Número do Processo: 0729489-51.2016.8.02.0001; Relator (a): Des. Klever Rêgo Loureiro; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 26/11/2020; Data de registro: 02/12/2020)

Ademais, importante salientar que, em relação ao pedido do Apelante no sentido de" c) vedar a cobrança de toda e qualquer taxa abusiva, nula e/ou ilegal contida no contrato bancário sub examine [...] ", utilizo da fundamentação esboçada pelo juízo a quo quanto a esse ponto (fls. 170), vejamos:

DO APONTAMENTO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

Tem-se que a súmula n.º 381, do Superior Tribunal de Justiça, enuncia que é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas nos contratos bancários. Portanto, fica definido que um suposto abuso em contratos bancários deve ser demonstrado cabalmente, não sendo possível que o julgador reconheça a irregularidade por iniciativa própria.

Dessa forma, apenas serão analisadas apenas as cláusulas expressamente impugnadas pelo Apelante e indicadas como abusivas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No ponto em destaque, pretende a Apelante o afastamento da taxa de juros remuneratórios pactuada para que seja aplicada a taxa média de mercado calculada pela Banco Central.

Pois bem, acerca do tema, não obstante alguns entendimentos voltados para a limitação dos juros remuneratórios (compensatórios) ao percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no § 3º do art. 192, da Constituição, a aplicabilidade dessa norma constitucional estava condicionada à edição de Lei Complementar que a regulamentasse, o que de fato não ocorreu, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4.

Ademais, este dispositivo da Carta Magna foi revogado pela Emenda de nº 40/2003, inexistindo, portanto, no âmbito da Norma Superior, parâmetros para os acordos bancários. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula de n.º 648, fixou, nestes termos:

Súmula n.º 648 STF - A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.

Destarte, tem-se que o Decreto de n.º 22.626/33, conhecido como a Lei de Usura, teve sua aplicabilidade alterada pela Lei 4.595/64, no que concerne à limitação da taxa de juros, haja vista que esta última Lei atribuiu expressos poderes normativos ao Conselho Monetário Nacional para restringir as taxas pertinentes a operações e serviços bancários ou financeiros, autorizando os bancos a utilizar livremente as taxas de mercado.

Este é o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

Súmula n.º 596 STF As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FIADORES. LEGITIMIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). Omissis. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido a regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933)- Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto. Omissis. 5. Não havendo nas razões de recurso especial indicação de qual dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor teria sido malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1102962/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Nesse diapasão, em que pese a desnecessidade de obediência à fixação da taxa de juros ao parâmetro fixado no art. 192, § 3º, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que reste cabalmente demonstrada a abusividade da taxa contratada ( RESp 1061530/RS), que, no caso, ocorre quando estabelecida em discrepância desarrazoada com a taxa média praticada no mercado, divulgada pelo BACEN.

A esse respeito, colaciono recente julgado do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2." A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito "( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR).4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021)(Original sem grifos)

Ainda acerca dessa temática, o Tribunal da Cidadania fixou a tese de que" o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade ". (" Jurisprudência em Teses ")

Nesse momento, julgo pertinente mencionar o posicionamento exarado pela Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp 1061530, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos:

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (Original sem grifos)

Na trilha desse posicionamento, é que entendo ser possível a fixação da taxa de juros em percentual superior ao praticado no mercado, considerando abusivas tão somente aquelas superiores ao dobro do índice utilizado pelo mercado à época da contratação.

No caso em análise, julgo que devem ser mantidas as taxas contratadas, porquanto a taxa mensal de 2,26% (dois vírgula vinte e seis por cento) fixadas para este encargo não excedem ao dobro das praticadas no mercado à época da contratação (25,58% a.a. - vinte e cinco vírgula cinquenta e oito por cento ao ano e 1,92% a.m. - um vírgula noventa e dois por cento ao mês).

Sendo assim, voto pela rejeição da tese em comento.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A capitalização de juros consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros.

No âmbito do Sistema Jurídico Brasileiro, a Lei de Usura, instituída pelo Decreto nº 22.626/33, em seu artigo 4º, estabeleceu a proibição de contar juros sobre juros, salvo acumulação de juros vencidos ao saldo líquido de ano a ano, correspondente à capitalização anual.

Em 13/12/1963, o Supremo Tribunal Federal, sob o contexto político e jurídico da época, editou o enunciado da Súmula nº 121, vedando a capitalização de juros, mensal ou anual, ainda que expressamente pactuada.

Em 30/03/2000, foi editada a Medida Provisória nº 1.963-17, que, em seu artigo 5º, estabeleceu a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, permitiu a capitalização mensal de juros exclusivamente nos contratos bancários.

A MP nº 1.963-17 sofreu 09 (nove) reedições e foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi reeditada mais 06 (seis) vezes, até ser igualmente revogada pela MP nº 2.170-34, que teve 02 (duas) outras reedições, sendo a última em 23/8/2001.

Em 11/9/2001, houve o advento da Emenda Constitucional nº 32, oportunidade em que foram mantidas todas as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação da emenda até ulterior revogação por outra MP ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

Outrossim, convém destacar que a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, agora sob a redação da MP nº 2.170-36, está sendo questionada, por meio da ADI nº 2.316/DF, no Supremo Tribunal Federal, estando na pendência da análise do pleito liminar desde 05/11/2008.

Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 592377, publicado em 20/03/2015, fez consignar que"o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país".

Diante desse novo cenário, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que seria possível a capitalização de juros inferior a um ano, desde que o contrato tenha sido firmado após a data de edição da Medida Provisoria, em 31/03/2000 e que aquela tenha sido expressamente pactuada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada' (REsp n. 973.827, submetido ao rito do art. 543- C do CPC). 2. A cobrança indevida dos valores referentes à capitalização mensal de juros não implica, necessariamente, a desnaturação do título executivo, a retirar-lhe a liquidez, devendo eventuais excessos ser decotados do débito exequendo. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1296809/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

Para o Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal deve ser pactuada de forma expressa e clara, assim entendida quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, de modo a respaldar a cobrança:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto ( REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a)"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019 - grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último. 3. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 4. Agravo interno de fls. 614/932 e-STJ não provido. Agravo interno de fls. 718/736 e-STJ não conhecido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1179653/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 07/08/2018 - grifei).

Pelos termos do aludido precedente, se no contrato há expressa previsão das taxas de juros mensal e anual, e esta (taxa de juros anual) é superior àquela (taxa de juros mensal) multiplicada por 12 (doze), a cláusula de capitalização se encontra expressamente pactuada, sendo suficiente para respaldar a cobrança.

No caso em tela, entendo que não merece acolhimento a alegação da Apelante, uma vez que não deve ser excluída a capitalização de juros, pois o contrato dos autos supre exatamente os requisitos acima esboçados, uma vez que está comprovado no contrato de, em cálculo aritmético simples, que a taxa mensal (2,26%) multiplicada por 12 (doze) resulta em quantia inferior à taxa anual de 27,12%.

TARIFA DE CADASTRO

Relativamente à matéria em espeque, cumpre acentuar que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial de n.º 1.251.331, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, firmou o seguinte posicionamento:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer,"a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013) (Original sem grifos).

No mesmo sentido é o Enunciado da Súmula 566 do Tribunal da Cidadania:

Súmula n.º 566 STJ - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira

Destarte, sem maiores delongas, é de ser mantida, na hipótese, a cobrança da Tarifa de Cadastro, por restar tipificada em ato normativo padronizador, cuja finalidade é remunerar o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil", bem como por encontrar- se devidamente prevista no instrumento contratual (fl. 83, item 9).

Mais vez, afasto os argumentos recursais também quanto ao afastamento da tarifa de cadastro.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Em relação à "Tarifa de Avaliação de Bem", o Superior Tribunal de Justiça publicou, em 06/12/2018, o Acórdão de mérito do Recurso Especial nº 1.578.553/SP representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 958 STJ, cuja tese foi firmada nos seguintes termos, para fins do art. 1.040, do Código de Processo Civil:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade das tarifas de avaliação de bem, ressalvadas as situações acima descritas.

Além disso, é ressabido que a" tarifa de avaliação de bem "está relacionada aos custos pela avaliação do veículo, objetivando aferir o valor do bem móvel que ingressou como garantia fiduciária no contrato de financiamento, de modo que, uma vez que o negócio jurídico envolve fornecimento de crédito ao consumidor, com a oferta de um carro em alienação fiduciária, tenho que a presunção salvo prova em contrário, o que não se vê nos autos opera em favor da realização desse serviço.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Acerca da cobrança de comissão de permanência, parte-se do entendimento consolidado em súmulas de jurisprudência do STJ e do STF, observe-se:

Súmula 30 do STJ - A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294 do STJ - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296 do STJ - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Original sem grifos)

Destarte, admite-se a sua cobrança, desde que prevista em contrato, à taxa então pactuada ou à média de mercado do dia do pagamento, desde que não cumulada com a correção monetária e com os demais encargos de inadimplência, tais como juros de mora e multa.

A jurisprudência é pacífica no que se refere a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.- É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1410175/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 04/10/2011)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 30 E 294/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a revisão ampla dos contratos e a conseqüente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. Nesse sentido: Resp 440.718/RS e AGA 306.841/PR. 3. A comissão de permanência, por sua vez, é devida para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com correção monetária (súmula 30/STJ), juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (AGREsp 712.801/RS), calculada pela taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, tendo como limite máximo a taxa do contrato (Súmula 294/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 749830/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 432)

Assim, é permitida a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos.

Compulsando-se os autos, visualizo que no contrato não há informação acerca da incidência cumulativamente de multa com comissão de permanência, sequer há cláusula prevendo esta última, razão pela qual não merece prosperar o pedido do Apelante.

Por fim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.573.573, elencou, como um dos parâmetros para a incidência da majoração dos honorários em sede recursal, o não conhecimento integral ou o não provimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) os quais somando ao importe fixado na origem passam a totalizar 11% (onze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se manterá suspensa pelo prazo legal, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto em CONHECER do recurso, por admissível para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, de modo a modificar a Sentença vergastada nos termos apresentados na fundamentação. Outrossim, voto por majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) os quais somados ao importe fixado na origem passam a totalizar 11% (onze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se manterá suspensa pelo prazo legal, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém do Pará,

Data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Belém, 18/10/2024